Tribunal: TJMT
Processo: 1013075-46.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013075-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN SOARES RODRIGUES - CPF: 013.129.851-86 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), IVAN SOARES RODRIGUES - CPF: 013.129.851-86 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MÁRCIO RIBEIRO ROCHA E PROVEU O DE IVAN SOARES RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTAS PROMISSÓRIAS COM PRETENSÃO EXECUTIVA PRESCRITA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INCOMPETÊNCIA DE FORO E LITISPENDÊNCIA SUCESSIVA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE LOCUPLETAMENTO NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LOCUPLETAMENTO DO EMITENTE. RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE. QUEBRA DE CONFIANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação interpostos
em razão d
a
sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em
Ação de Locupletamento Ilícito c/c Danos Morais
que
condenou o réu ao pagamento do valor representado por notas promissórias inadimplidas e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso do réu viola o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a ação anterior extinta sem resolução do mérito impede o ajuizamento d
esta
demanda por incompetência, litispendência ou prevenção; (
iii
) determinar se a pretensão fundada em ação de locupletamento decorrente de notas promissórias prescritas está atingida pela prescrição; (
iv
)
d
efinir se é cabível a manutenção da condenação por locupletamento ilícito e o reconhecimento dos danos morais decorrentes da
ruptura
da confiança

entre advogado e cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Recurso do Réu atende ao princípio da dialeticidade porque impugna especificamente os fundamentos da sentença e expõe as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma.

4.
A extinção da ação anteriormente ajuizada sem resolução do mérito por abandono da causa não gera litispendência, coisa julgada material ou prevenção, nem impede a propositura de nova demanda, nos termos do art. 486 do CPC.

5.
A ação de locupletamento fundada em nota promissória prescrita sujeita-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado após o exaurimento da pretensão executiva cambial, sendo inaplicável o prazo quinquenal previsto para pretensões decorrentes da atividade advocatícia.

6.
A apresentação das notas promissórias inadimplidas gera presunção relativa de locupletamento do emitente, incumbindo ao
R
éu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

7.
A alegação de benefício econômico obtido pelo autor em demanda revisional não afasta a obrigação cambial, diante da
falta
de prova de quitação, compensação, novação ou outra causa extintiva da dívida representada pelos títulos.

8.
A emissão das notas promissórias pelo próprio
R
éu, associada aos pagamentos realizados diretamente ao advogado e às demais provas documentais produzidas nos autos, confere verossimilhança à narrativa do autor e evidencia a permanência do débito.

9.
A quebra da confiança inerente à relação advogado-cliente, associada ao recebimento de valores diretamente do constituinte sob circunstâncias incompatíveis com a realidade processual posteriormente constatada, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera extrapatrimonial do
A
utor.

10.

A configuração do dano moral decorre da violação da confiança profissional, da legítima expectativa frustrada do cliente quanto à destinação dos valores pagos e dos desdobramentos que culminaram na apreensão do veículo, sendo desnecessária prova de exposição pública ou tratamento médico para sua caracterização.

11. A indenização por danos morais fixada em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.

12. A litigância de má-fé não se configura sem demonstração inequívoca de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso de Apelação do réu desprovido. Recurso de Apelação do autor provido.

Tese de julgamento:
“
1. Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando o recurso impugna os fundamentos da sentença e expõe as razões do inconformismo. 2. A extinção de ação anterior sem resolução do mérito não impede o ajuizamento de nova demanda nem gera litispendência, coisa julgada material ou prevenção. 3. A ação de locupletamento fundada em nota promissória com pretensão executiva prescrita sujeita-se ao prazo trienal previsto no
art
. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado do exaurimento da pretensão executiva. 4. A posse de nota promissória inadimplida gera presunção relativa de locupletamento do emitente, cabendo a este demonstrar causa extintiva da obrigação. 5. A quebra da confiança inerente à relação advogado-cliente, quando ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, configura dano moral indenizável.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 80, 85, § 11, 373, II, 486 e 1.010, II e III; CC,
arts
. 206, § 3º, IV, e 206, § 5º, II; Decreto n. 2.044/1908,
arts
. 48 e 56; Lei n. 8.906/1994,
arts
. 25-A, 32 e 34, XX; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
14.05.2015; STJ, REsp 1323468/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
28.03.2016 (Info 580); STJ, REsp 1960362/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 12.12.2025; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1.368.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Márcio Ribeiro Rocha
e
Ivan Soares Rodrigues
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Locupletamento Ilícito c/c Danos Morais
.

O Juiz
sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Réu ao pagamento de R$ 8.793,19 (oito mil, setecentos e noventa e três reais e
dezenove
centavos), referente ao valor das notas promissórias, com incidência de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Lei n. 14.905/2024, a contar do inadimplemento, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Condenou, ainda, o Réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais,
Márcio Ribeiro Rocha
suscita preliminar de incompetência de foro, litispendência sucessiva e ofensa ao foro prevento, ao argumento de que Ivan Soares Rodrigues ajuizou, anteriormente, perante o 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, ação sob o n. 1010099-65.2019.8.11.0001, com as mesmas partes, causa de pedir, pedido e suporte probatório, a qual foi extinta por abandono, com trânsito em julgado em 15/09/2022.

Argui prejudicial de prescrição quinquenal da pretensão, sob o fundamento de que a narrativa autoral está vinculada à suposta falha na atuação profissional de advogado, razão pela qual seriam aplicáveis o art. 206, § 5º, II, do Código Civil e o art. 25-A da Lei n. 8.906/1994. Subsidiariamente, defende a prescrição trienal das notas promissórias, sustentando que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento dos títulos, ocorrido em 10/05/2018 e 10/11/2018.

No mérito, sustenta, em síntese, que inexiste prova do locupletamento ilícito, pois demonstrou a quitação substancial da dívida original do Apelado junto ao Banco PAN, a redução do débito de R$ 37.759,63 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), o pagamento parcial explícito e a existência de relação contratual subjacente lícita e documentada.

Afirma que a presunção de enriquecimento na ação de locupletamento possui natureza juris tantum e pode ser afastada pelo devedor, não bastando meras alegações do Autor acerca de suposto prejuízo decorrente da atuação profissional do Réu.

Ao final, requer expressamente: “
1. Anulação da sentença, para que seja apreciada a preliminar de incompetência de foro e litispendência sucessiva. 2. Alternativamente, desde logo, extinção do processo, reconhecendo a incompetência e abuso processual. 3. Reconhecimento da prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, da prescrição trienal. 4. Reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos. 5. Condenar o apelado em litigância de má-fé. 6. Honorários recursais (
art
. 85, §11, CPC).
”.

Ivan Soares Rodrigues
suscita nas contrarrazões,
preliminar de não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

Ivan Soares Rodrigues
,
em seu Recurso de Apelação, insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Sustenta que o Réu, no exercício da advocacia, induziu-o
a
erro acerca do resultado de ação
revisional
de contrato, apropriando-se indevidamente de valores que lhe foram repassados, circunstância que teria ocasionado quebra de confiança, sofrimento emocional, humilhação e ofensa aos seus direitos da personalidade.

Requer o provimento do Recurso para reformar a sentença para julgar procedente o pedido de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões,
Márcio Ribeiro Rocha
requer o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Ivan Soares Rodrigues suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação interposto por Márcio Ribeiro Rocha, por suposta violação ao princípio da
dialeticidade, ao argumento de que o Apelante não teria impugnado, de forma específica, os fundamentos adotados na sentença, limitando-se a reiterar teses já deduzidas na contestação.

A preliminar, contudo, não
comporta
acolhimento.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o Apelante impugna, de modo suficiente, os fundamentos centrais da sentença, ao sustentar a existência de ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, posteriormente extinta por abandono, o que, em sua compreensão, caracterizaria incompetência do foro, litispendência sucessiva, ofensa ao foro prevento e abuso do direito de ação.

O Recorrente também questiona a conclusão adotada na sentença quanto à
inexistência
de prescrição, ao defender a incidência do prazo quinquenal decorrente da relação advocatícia e, subsidiariamente, do prazo trienal relativo às notas promissórias, sustentando que a pretensão estaria prescrita antes do ajuizamento
desta
ação.

Além disso, Márcio Ribeiro Rocha impugna o mérito da condenação, ao afirmar que inexiste prova do locupletamento ilícito, pois teria comprovado a quitação substancial da dívida original do Autor junto ao Banco PAN, a redução do débito e a existência de relação contratual subjacente lícita e documentada.

Há, portanto, exposição clara das razões de fato e de direito pelas quais o Recorrente pretende a reforma da sentença, em conformidade com o art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade
:

(...) O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de
admissibilidade do recurso de apelação - princípio da
dialeticidade
-, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito
evidenciadores
do desejo de reforma da sentença. Precedentes:
REsp
1065412/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no
Ag
990643/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. (...). (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Desse modo, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA
DE FORO E LITISPEN
DÊNCI
A SUCESSIVA

Eminentes Pares,

O Réu reitera a tese de incompetência do juízo cível sob o argumento de que demanda anterior, fundada nas mesmas notas promissórias, tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá (Processo n. 1010099-65.2019.8.11.0001).

A preliminar não merece acolhimento.

Embora Ivan Soares Rodrigues tenha ajuizado ação anterior perante o 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, os documentos demonstram que o referido processo foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa.

Nos termos do art. 486 do Código de Processo Civil, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a propositura de nova demanda, ressalvadas as hipóteses legais específicas. No caso, não há demonstração de perempção, coisa julgada material ou litispendência, pois a ação anterior não se encontra em curso e não houve apreciação do mérito da pretensão deduzida.

Também não há falar em prevenção do 6º Juizado Especial Cível para processamento
desta
demanda, pois o feito anterior foi extinto, enquanto a ação em exame possui natureza cognitiva e está fundada na pretensão de locupletamento ilícito prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908.

Desse modo,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
DE
PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
PRESCRIÇÃO

Eminentes Pares,

O Réu sustenta a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 25-A da Lei n. 8.906/1994 e no art. 206, § 5º, II, do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão deduzida decorre da relação contratual mantida entre advogado e cliente. Subsidiariamente, defende a ocorrência da prescrição trienal das notas promissórias, contada a partir de seus respectivos vencimentos.

A prejudicial não merece acolhimento.

Conforme se extrai da petição inicial, a pretensão veiculada nos autos não está fundada em responsabilidade civil profissional, prestação de contas ou cobrança decorrente do contrato de mandato, mas sim na alegação de inadimplemento de notas promissórias emitidas pelo Réu, circunstância que deu ensejo ao ajuizamento
desta

Ação
d
e Locupletamento Ilícito
, nos termos dos
arts
. 48 e 56 do Decreto n. 2.044/1908.

É cediço que a perda da eficácia executiva da nota promissória não impede o ajuizamento da ação de locupletamento prevista nos
arts
. 48 e 56 do Decreto n. 2.044/1908, destinada a evitar o enriquecimento injustificado do emitente em prejuízo do portador do título.

No caso concreto, a primeira nota promissória venceu em 10/05/2018 e a segunda em 10/11/2018. Considerando que a pretensão executiva cambial prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento do título, o prazo para o ajuizamento da ação de locupletamento somente passou a fluir após o esgotamento da pretensão executiva, incidindo, a partir de então, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

Assim, a pretensão relativa à primeira cártula somente se extinguiria em maio de 2024, enquanto a referente à segunda nota prescreveria em novembro de 2024. Como
esta

demanda
foi ajuizada em abril de 2024, não há falar em prescrição.

Também não prospera a tese de incidência do prazo quinquenal previsto no Estatuto da Advocacia. Embora os fatos narrados tenham origem em relação anteriormente estabelecida entre as partes, a causa de pedir imediata da demanda está vinculada às notas promissórias emitidas pelo próprio Réu e à pretensão de ressarcimento fundada no alegado locupletamento ilícito, e não ao exercício da atividade advocatícia em si.

Nesse
sentido,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ação de locupletamento fundada em nota promissória prescrita
se submete
ao prazo trienal previsto no
art
. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado do exaurimento da pretensão executiva
:

(...) 2. A existência de ação de locupletamento amparada em nota promissória prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 (aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo diploma legal), desautoriza o cabimento da ação de enriquecimento sem causa amparada no art. 884 do Código Civil, por força do art. 886 seguinte.

3. Considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva.

4. Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, Terceira Turma, REsp 1323468/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no
DJe
em 28/03/2016, RT vol. 968 p. 505).
(I
nfo
580).

Mais recentemente,
o
Superior Tribunal de Justiça
reafirmou expressamente a inaplicabilidade da prescrição quinquenal
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA
CAMBIAL. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...) 6.
A ação de locupletamento fundada em nota promissória prescrita não está sujeita à prescrição quinquenal, mas sim ao prazo de três anos, contado do exaurimento da prescrição da ação executiva, conforme art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

7. A apresentação da cártula prescrita é suficiente para embasar a ação de locupletamento, gerando presunção
juris tantum
de locupletamento do emitente, conforme art. 48 do Decreto n. 2.044/1908.8. A fixação de honorários advocatícios no percentual máximo de 20% não configura ilegalidade ou desproporcionalidade, desde que avaliado o trabalho adicional do causídico, seu zelo, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (STJ, Terceira Turma, REsp 1960362/
MT
, relator Ministro Humberto Martins, publicado no DJEN em 12/12/2025). (sem negrito no original).

Desse modo, inaplicáveis os prazos prescricionais invocados pelo Recorrente, razão pela qual rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Ivan Soares Rodrigues
ajuizou
Ação de Locupletamento Ilícito c/c Danos Morais
em face de
Márcio Ribeiro Rocha
, alegando que contratou os
serviços advocatícios do Réu para ajuizamento d
a denominada
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo
contra
a Omni Financeira, mediante pagamento de honorários advocatícios, e que foi informado de que a demanda havia sido julgada procedente, com redução das parcelas do financiamento para R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), valor que deveria ser pago por meio de boletos emitidos em nome do próprio advogado.

Sustenta que efetuou o pagamento de 32 (trinta e duas) parcelas no valor de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) diretamente ao Réu, acreditando que os valores estavam
a ser
destinados à quitação do financiamento, até que, em novembro de 2017, foi surpreendido com a busca e apreensão do veículo e tomou conhecimento de que a
A
ção
R
evisional havia sido julgada improcedente.

Argumenta que, após ser procurado para esclarecimentos, o Réu reconheceu o prejuízo suportado e comprometeu-se a restituir os valores recebidos, emitindo duas notas promissórias em favor do Autor, uma no valor de R$ 6.976,00 (seis mil novecentos e setenta e seis reais), da qual houve pagamento parcial de R$ 2.976,00 (dois mil novecentos e setenta e seis reais), e outra no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo vencimento ocorreu em 10/11/2018, sem que tivesse ocorrido qualquer pagamento.

Afirma que a conduta do Réu o induziu a erro quanto ao cumprimento de suas obrigações contratuais, ocasionou a apreensão do veículo e lhe causou prejuízos materiais e danos morais, diante da frustração, do abalo emocional e da situação vivenciada perante colegas de trabalho e terceiros.

Diante disso, requereu a condenação do Réu ao pagamento do valor atualizado da nota promissória inadimplida, no montante de R$ 8.793,19 (oito mil, setecentos e noventa e três reais e dezenove centavos), acrescido dos encargos legais, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais), correspondente a 10 (dez)
salários mínimos
.

Na contestação, Márcio Ribeiro Rocha suscitou as preliminares de litigância de má-fé, deslealdade processual e incompetência do foro, ao argumento de que o Autor já havia ajuizado ação anterior com o mesmo objeto, posteriormente extinta por abandono. Arguiu, ainda, a prejudicial de prescrição da pretensão, tanto sob a ótica da relação advocatícia, em razão do prazo quinquenal, quanto em relação às notas promissórias, em razão do prazo trienal.

No mérito, sustentou que prestou regularmente os serviços advocatícios contratados, obtendo expressiva redução da dívida do Autor junto ao Banco PAN, e que a busca e apreensão do veículo decorreu da inadimplência do próprio Autor. Afirmou inexistirem ato ilícito, apropriação indevida de valores, dano ou nexo causal, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O
Ju
iz

a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condeno
u
o Réu ao pagamento de R$ 8.793,19 (oito mil, setecentos e noventa e três reais e
dezenove
centavos), referente ao valor das notas promissórias, com incidência de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Lei n. 14.905/2024, a contar do inadimplemento, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Condenou, ainda, o Réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformad
o
s,
tanto o Autor quanto o Réu
interpuseram Recursos.

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois
R
ecursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

Na ação de locupletamento fundada em nota promissória prescrita, a apresentação da cártula não adimplida é suficiente para amparar a pretensão do portador, gerando presunção relativa de locupletamento do emitente, incumbindo ao demandado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o conjunto probatório não evidencia a extinção da obrigação representada pelos títulos. Ao revés, os documentos colacionados aos autos revelam que a primeira nota promissória, emitida no valor de R$ 6.976,00 (seis mil, novecentos e setenta e seis reais), foi apenas parcialmente adimplida, mediante pagamento de R$ 2.976,00 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais), circunstância que ensejou a emissão de nova nota promissória no valor remanescente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), posteriormente inadimplida.

A alegação defensiva de que o Autor teria obtido expressiva economia financeira em demanda revisional anteriormente patrocinada pelo Réu não se mostra apta, por si só, a afastar a obrigação cambiária assumida. Ainda que existente controvérsia acerca da relação jurídica subjacente à emissão das cártulas, competia ao Réu comprovar a quitação, compensação, novação ou qualquer outra causa extintiva da obrigação incorporada aos títulos, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a discussão acerca dos resultados obtidos na ação revisional não tem o condão de descaracterizar a força probatória das notas promissórias nem de afastar a presunção decorrente de sua emissão e permanência em poder do credor, sobretudo quando inexistente prova segura da satisfação integral da dívida.

Desse modo,
inexistente
demonstração de fato capaz de infirmar a pretensão deduzida, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de
R$ 8.793,19 (oito mil, setecentos e noventa e três reais e dezenove centavos), correspondente ao valor atualizado da obrigação reconhecida na sentença.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença merece reforma.

A hipótese dos autos não retrata mero inadimplemento contratual. A controvérsia decorre de relação profissional marcada por especial confiança, pois Márcio Ribeiro Rocha atuava como advogado de Ivan Soares Rodrigues na ação revisional do contrato de financiamento do veículo Chevrolet Celta, placa JZW-4789.

A prova documental revela que o Autor efetuou pagamentos mensais diretamente ao Réu, acreditando cumprir obrigação decorrente de suposta redução judicial das parcelas do financiamento. Consta dos autos que o financiamento original previa o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) e que, após o ajuizamento da ação revisional, o Autor foi informado de que as prestações teriam sido reduzidas para R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), valor que passou a ser pago mediante boletos fornecidos pelo próprio advogado.

Conforme declarado por Ivan Soares Rodrigues perante a autoridade policial, ele pagou 32 (trinta e duas) parcelas no valor de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), além de haver quitado os honorários advocatícios contratados, acreditando que os valores estavam relacionados ao cumprimento da alegada decisão judicial favorável.

Relatou, ainda, que somente tomou conhecimento da improcedência da
A
ção
R
evisional quando surpreendido pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão do veículo, ocasião em que passou a questionar a destinação dos valores anteriormente desembolsados.

Os documentos de Id 362804871 evidenciam, ainda, a existência de boletos emitidos em nome do próprio Réu, com referência ao processo judicial então patrocinado, circunstância que confere verossimilhança à narrativa apresentada pelo Autor. Soma-se a isso o fato de que a
A
ção
R
evisional efetivamente foi julgada improcedente e transitou em julgado em 2017, conforme documentação juntada aos autos.

Também assume especial relevância a emissão, pelo próprio Réu, de duas notas promissórias em favor do Autor, uma no valor de R$ 6.976,00 (seis mil novecentos e setenta e seis reais) e outra no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), circunstância expressamente reconhecida por ambas as partes e consignada na própria contestação. Não foi apresentada justificativa plausível para a emissão dessas cártulas, tampouco prova da quitação integral dos valores nelas representados.

Nesse contexto, a conduta atribuída ao Réu ultrapassa os limites do mero descumprimento obrigacional. A situação retratada nos autos evidencia
grave
ruptura da confiança inerente à relação entre advogado e cliente, especialmente porque o Autor, pessoa de reduzida instrução técnica e que exercia atividade de ajudante de pedreiro, efetuou pagamentos por longo período acreditando estar adimplindo regularmente obrigação relacionada ao financiamento de seu veículo.

Nos termos do
art
. 32 da Lei n. 8.906/1994, o advogado responde pelos atos praticados com dolo ou culpa no exercício da profissão. De igual modo, o
art
. 34, XX, do Estatuto da Advocacia qualifica como infração disciplinar o ato de locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente. Tais disposições evidenciam o elevado grau de lealdade, transparência e responsabilidade que deve nortear a atuação profissional do advogado, especialmente na administração de interesses e valores que lhe são confiados pelo constituinte.

Não se exige, em situações dessa natureza, demonstração de exposição pública, tratamento médico ou laudo psicológico para configuração do dano moral. A legítima expectativa de que os valores pagos estavam sendo destinados ao cumprimento da obrigação contratual, seguida da perda da posse do veículo e da constatação de que a realidade processual era diversa daquela acreditada pelo cliente, configura abalo que ultrapassa os meros dissabores cotidianos e atinge diretamente sua esfera de dignidade e confiança.

Ressalte-se, por oportuno,
que
a análise
se limita
à responsabilidade civil deduzida nos autos, à luz do conjunto probatório produzido, não envolve qualquer juízo de natureza disciplinar ou penal acerca da conduta profissional do Réu, matéria que se submete às instâncias e procedimentos próprios.

Configurados o ato ilícito, o dano moral e o nexo causal, impõe-se a reforma da sentença
e
a condena
ção de
Márcio Ribeiro Rocha ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à fixação do valor da indenização, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada
ser humano
de maneira única.Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Nesse contexto, consideradas as particularidades da hipótese em exame, especialmente a quebra da relação de confiança estabelecida entre advogado e cliente, a retenção indevida dos valores repassados pelo Autor e os desdobramentos que culminaram na apreensão do veículo que acreditava estar regularmente adimplindo, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos
morais no valor
de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais). A quantia mostra-se suficiente para compensar o abalo suportado pelo Autor, sem gerar enriquecimento indevido.

Por fim, não merece acolhimento a pretensão recursal de condenação do Autor por litigância de má-fé. A configuração dessa penalidade exige demonstração inequívoca de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.

O ajuizamento da demanda e a defesa das pretensões deduzidas nos autos constituem exercício regular do direito de ação e de acesso à jurisdição. Inexiste prova de alteração consciente da verdade dos fatos, utilização do processo para finalidade ilícita ou qualquer outra conduta processual abusiva apta a justificar a aplicação das sanções previstas nos
arts
. 79 e seguintes do Código de Processo Civil.
Logo
, rejeito o pedido de condenação do Autor por litigância de má-fé.

Com essas considerações:

i)
nego provimento
ao Recurso
interposto por Márcio Ribeiro Rocha
;

ii
)
dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto por Ivan Soares Rodrigues
,
reform
o
parcialmente a sentença e conden
o
o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Sobre a indenização por danos morais, incidirão juros de mora desde o evento danoso, nos termos
do Verbete Sumular
n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme
o Verbete Sumular
n. 362 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos índices aplicáveis, até
a
entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deverá ser
observada a taxa SELIC, como índice único de atualização, vedada sua cumulação com correção monetária ou juros autônomos, nos termos do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça. A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, incidirá correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária.

Mant
enho
os demais termos da sentença.

Em razão do desprovimento do Recurso de Apelação interposto por Márcio Ribeiro Rocha
,
majoro os honorários
advocatícios

sucumbenciais
para 1
5
% (
quin
ze por cento)
do
valor da condenação, nos termos do
art
. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026